Tribunal: CARF
Processo: 17698.000469/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17698.000469/2010-21
ACÓRDÃO
2003-006.871 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EWALDO STRELAU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. RECEBIDO DE PESSOA FÍSICA.
ATIVIDADE
RURAL.
RESULTADO
POSITIVO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CANCELAMENTO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Mantém-se o crédito tributário, regularmente constituído em face da
omissão de rendimentos tributáveis, quando o contribuinte não se
desvencilha do dever legal de comprovar suas alegações mediante
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Ronnie Soares Anderson
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos da atividade rural e recebido de pessoa
física.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.871 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000469/2010-21
2
Autuação
Consoante se vê no Relatório de Verificação Fiscal e Descrição dos Fatos do Auto de
Infração, o Recorrente omitiu os seguintes rendimentos tributáveis (processo digital, fls. 3 a 11 e
13 a 14):
Ano-calendário
Origem dos rendimentos
Valor (R$)
2006
Resultado da atividade rural1
52.112,42
Recebidos de pessoa física
10.900,00
2007
Resultado da atividade rural1
53.115,15
Recebidos de pessoa física
5.950,00
1. Opção simplificada - 20% sobre a receita bruta da atividade.
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 168 a 172):
1. Aduz suposta nulidade da autuação, em suas palavras, por violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, eis que ausentes os dispositivos legais
infringidos.
2. Ressalta que dito crédito foi apurado por amostragem a partir de informações
prestadas pela “Empresa Eleva”, com a qual não manteve relação comercial nos referidos anos-
calendário.
3. Manifesta tratar-se, no seu entender, de fraude cometida pela reportada pessoa
jurídica, que buscou mascarar sua relação de emprego com ela estabelecida, objeto de discussão
judicial.
4. Pontua que as informações prestadas pela Eleva referem-se ao pagamento do
leite fornecido pelos produtores da região - Chuvisco/RS e Camaquã/RS -, bem como, por ordem
da adquirente, apenas transportava dito produto.
5. Por fim, discorrendo acerca da relação de emprego, pugna pela improcedência
da presente autuação e, ao mesmo tempo, requer o prazo de 60 dias para juntada dos
documentos comprobatórios.
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 195 a 199):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Estando o lançamento amparado por
farta documentação, de pleno conhecimento do contribuinte, e que lhe permite
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.871 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000469/2010-21
3
amplas condições de conhecer os fundamentos da exigência e, portanto, exercer
o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
FATO GERADOR DO IRPF. O fato gerador do Imposto de Renda é a disponibilidade
jurídica ou econômica dos rendimentos, independentemente do tipo de atividade,
dos serviços prestados e da forma como estes chegam ao beneficiário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. Não tendo a impugnante trazido qualquer
documentação adicional que pudesse justificar as alegações apresentadas na
impugnação, fica prejudicado o protesto de juntada posterior de provas.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. A tributação da atividade rural está restrita
as atividades desenvolvidas pelo produtor e definidas no artigo 58 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR.
ANÁLISE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. A Receita Federal do Brasil não é
competente para estabelecer relação de emprego entre prestador e tomador dos
serviços. Cabe a Justiça do Trabalho o reconhecimento de vinculo empregado e
empregador.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que
modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de
provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas
as hipóteses previstas na legislação.
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
acompanhado de documentação supostamente comprobatória do único argumento ratificado na
seara recursal, qual seja: não era titular da referida disponibilidade econômica, pois atuava como
empregado da empresa Perdigão SA (processo digital, fls. 206 e 207).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/07/2013
(processo digital, fl. 203), e a peça recursal foi interposta em 13/08/2013 (processo digital, fl. 204),
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.871 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000469/2010-21
4
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Mérito
Omissão de rendimentos
Como se vê no Relatório, o Recorrente omitiu rendimentos tributáveis tanto
decorrentes do resultado positivo da atividade rural como recebidos de pessoa física, sendo que
as razões recursais vieram acompanhadas de documentação supostamente comprobatória.
Conversão do julgamento em diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 8 de março de
2024, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.372, da qual extraio o seguinte excerto (processo
digital, fls. 298 a 303):
Assim sendo, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil analisar a documentação acostada aos autos juntamente
com o recurso voluntário interposto, manifestando-se, conclusivamente, acerca
da constatação de suposta ilegitimidade passiva do Recorrente. Assim resolvido, o
resultado da referida diligência deverá ser consolidado por meio de Informação
Fiscal, da qual o Contribuinte deverá ser cientificado, para, a seu critério,
apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Informação fiscal da diligência
Ao analisar referida documentação, a Unidade demandada manifestou-se pela
improcedência da argumentação recursal, nos seguintes termos (processo digital, fls. 307 a 309):
3. Para comprovar as alegações foi juntada cópia de ação trabalhista no 0000467-
59.2019.5.04.0141, da Vara do Trabalho de Camaquã, movida pelo sujeito passivo
contra Perdigão SA, CNPJ 01.838.723/0002-08, sucessora de Eleva Alimentos SA,
na qual requer o reconhecimento do vínculo trabalhista e o pagamento de verbas
trabalhistas e/ou indenizatórias.
[...]
7. O acordo judicial deixa claro que a relação de trabalho que existia entre as
partes era sem vínculo empregatício, ou seja, é de prestação de serviços, fato que
fica bem claro no Termo de Conclusão abaixo transcrito (fls. 266), onde a Juíza
determina o recolhimento das contribuições previdenciárias.
“Conforme, OJ 393- da 'SDI, “nos acordos homologados em" juízo em que
não haja o reconhecimento de vínculo empregatício é devido o recolhimento
da contribuição previdenciária, mediante a alíquota de 20% a cargo do
tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços na
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.871 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000469/2010-21
5
qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo,
respeitado o teto de contribuição ....”,
(destaque no original)
8. Da leitura do documento apresentado, conclui-se que havia uma relação de
trabalho sem vínculo empregatício com a empresa, pois esta, no Acordo, admite
que o fiscalizado prestava serviços de transporte sem vínculo empregatício.
Eventuais rendimentos de serviços de transporte prestados pelo sujeito passivo à
empresa no período fiscalizado, entretanto, não foram apresentados à tributação.
[...]
13. No recurso apresentado ao CARF, o contribuinte alega a ilegitimidade passiva
sobre as receitas apuradas através das notas fiscais de compra de leite emitidas
por Eleva Alimentos SA. Estas notas indicam como fornecedor o sujeito passivo, o
qual se declarava à RFB como produtor rural.
14. À época, a Eleva foi diligenciada e apresentou demonstrativo da conta
corrente contábil do produtor (Ewaldo) onde constam informações referente a
depósitos bancários relativo às notas fiscais emitidas pela empresa para o sujeito
passivo.
15. Ao recurso não foi anexado qualquer documento demonstrando o não
recebimento dos rendimentos apurados e lançados ou que tais valores tenham
sido repassados a terceiros; sequer foi demonstrado de forma inequívoca a
relação entre essas notas fiscais e os rendimentos decorrentes do serviço de
transporte, já que nada impede o contribuinte de exercer as duas atividades
(fornecimento de leite e prestação de serviços de transporte); o documento
apresentado limita-se a demonstrar que o fiscalizado mantinha uma relação de
trabalho sem vínculo empregatício (prestação de serviços de transporte) com
Eleva Alimentos.
16. Para que se constate a ilegitimidade passiva se faz necessária a comprovação
de que as receitas, apuradas mediante notas fiscais de compra emitidas por Eleva,
foram repassadas integralmente a terceiros. Caso apenas parte dos valores
recebidos tenha sido efetivamente repassada a terceiros, cabendo ao contribuinte
um percentual ou valor fixo correspondente a serviços de transporte, a parte
repassada deve ser excluída do lançamento. Com relação a parte não repassada,
entretanto, o contribuinte deve comprovar sua tributação, seja pela empresa que
alega ter constituído ou pela pessoa física.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, eis que o Recorrente
não se desvencilhou do seu dever legal de comprová-la mediante documentação válida e idônea.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e nego-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.871 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17698.000469/2010-21
6
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 324
DF CARF MF
Original